Tribunal: TJDFT
Processo: 0724171-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA. DIFICULDADE DA CITAÇÃO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO. PEDIDO DE CONSULTA DE ENDEREÇO PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUÍZO. INTERPRETAÇÃO COMO DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE.
I. Não pode ser interpretado como desistência tácita da apelação o pedido do apelante de consulta do endereço do apelado, por meio dos sistemas informatizados do juízo, para viabilizar a citação de que trata o artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A desistência tácita pressupõe a prática de ato incompatível com o recurso interposto, o que não se verifica quando a conduta processual do recorrente evidencia o seu propósito de viabilizar o seu processamento.
III. Como na ação de busca e apreensão a citação do devedor fiduciante pressupõe o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, não se mostra necessária e adequada a sua citação para responder à apelação interposta contra a sentença de indeferimento da petição inicial.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.